Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705189-90.2017.8.07.0020 RECORRENTE: STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA, PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, ANDREA DANIELLE FERREIRA GOMES RECORRIDO: JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID no17105195). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010